Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0717994-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL, JOSE RODOLPHO MONTENEGRO ASSENCO, RUY MONTENEGRO, GIL MONTENEGRO, MARIA EUCY NEVES MONTENEGRO, MAGDA MONTENEGRO, MARCIA MONTENEGRO OLIVEIRA, IVONEL KREBS MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: MAGDA MONTENEGRO AGRAVADO: VICENTE NOGUEIRA FILHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, União de Integração Social – UPIS – e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a invalidação de assembleias da UPIS ocorridas em 22/3/22 e 22/11/22, com restituição das cotas patrimoniais de sócio excluído (agravado), bem assim de sua reintegração como associado, homologou pedido de desistência em relação à ré Marília Montenegro Silva e extinguiu o processo em relação a tal parte. Sustentam que a decisão padece de error in procedendo, uma vez que não se definiu, ainda, no processo, qual a natureza do litisconsórcio passivo, se facultativo ou necessário, bem assim se é unitário ou simples. Argumentam que o agravado endereçou causa de pedir e pedidos de forma indistinta a todos os demandados, circunstância que denota que o litígio deve ser resolvido de forma igualitária para todos os réus. Aduzem que a exclusão de uma das partes do polo passivo enseja prejuízo “inarredável” aos agravantes, porque, se houver condenação de cunho pecuniário, todos os réus devem responder de forma igualitária pelo pagamento do débito. Requerem a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para cassar a decisão recorrida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Afigura-se configurado o afirmado perigo de dano processual. De fato, na eventual hipótese de cassação da decisão recorrida, existe risco de que atos processuais supervenientes tenham que ser invalidados para que se assegure à agravada Marília Montenegro Silva o exercício dos direitos ao contraditório e à ampla defesa. Isso resultaria em evidente retardamento da prestação jurisdicional, daí decorrendo, portanto, o dano processual afirmado. No entanto, cuidando-se de pretensão de invalidação de assembleias gerais, não se vislumbra, em princípio, a formação de litisconsórcio necessário entre os demandados. Sequer se verifica, ainda em princípio, a existência de tal modalidade de litisconsórcio, em relação ao pedido de reparação de danos fundamentado em responsabilidade solidária. Veja-se, a respeito, o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS E CONCLUSÃO DO MAGISTRADO FIRMADA NO ACERVO PROBATÓRIO DA LIDE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem aos princípios da celeridade, fungibilidade e economia processual. 2. O magistrado julgou antecipadamente a lide por concluir pela desnecessidade de produção de novas provas, tendo a parte se manifestado em aclaratórios, pelo que existiu oportunidade de rebate das conclusões tomadas pelo julgador, sendo novamente em apelação se concluído pela suficiência do acervo probatório produzido - incidência, no ponto, do enunciado da Súmula 7/STJ. 3. O acórdão do Tribunal de origem está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior no sentido de que no caso de responsabilidade solidária não há litisconsórcio necessário, facultado ao credor optar pelo ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os responsáveis. Precedentes. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, recurso este a que se nega provimento” (EDcl no AgRg no AREsp n. 604.505/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 27/5/2015). Do seu turno, caso se cuide de litisconsórcio facultativo, não há como se cogitar da impossibilidade de exclusão de uma das rés do litígio, havendo consenso entre ela e o autor quanto ao pedido de desistência formulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator